Tribunal: STM
Processo: 7000407-54.2024.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. DECISÃO UNÂNIME. HABEAS CORPUS IMPETRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º, CAPUT E INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDO PELO PACIENTE. A EXCESSIVA DURAÇÃO DO IPM E A INÉRCIA NA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI PELO MPM CONSTITUEM OS ARGUMENTOS ESSENCIAIS DO PEDIDO FORMULADO NO PRESENTE HC. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DO PACIENTE. PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, JULGA-SE O PRESENTE HABEAS CORPUS PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
28/08/2024
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000407-54.2024.7.00.0000/RJ
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PACIENTE: JONE RAMAGERA TROTTE
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, JULGAR PREJUDICADO O PRESENTE "HABEAS CORPUS", POR
PERDA DE OBJETO. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE,
NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ERIC DE SÁ TROTTE, E A VICE-
PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES
SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000407-54.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: JONE RAMAGERA TROTTE
ADVOGADO(A): ERIC DE SÁ TROTTE (OAB RJ178660)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.
HABEAS CORPUS IMPETRADO COM FUNDAMENTO NO ART. 5º,
CAPUT E INCISO LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO
DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SOFRIDO PELO PACIENTE.
A EXCESSIVA DURAÇÃO DO IPM E A INÉRCIA NA FORMAÇÃO DA
OPINIO DELICTI PELO MPM CONSTITUEM OS ARGUMENTOS
ESSENCIAIS DO PEDIDO FORMULADO NO PRESENTE HC.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO HÁ MAIS DE 5
(CINCO) ANOS.
SUPERAÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA EM FACE DO PACIENTE.
PRELIMINARMENTE, DE OFÍCIO, JULGA-SE O PRESENTE HABEAS
CORPUS PREJUDICADO POR PERDA DE OBJETO.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em,
preliminarmente, de ofício, julgar prejudicado o presente Habeas Corpus, por perda de
objeto.
Brasília, 28 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JONE RAMAGERA TROTTE, pelo seu Defensor constituído, com fundamento no artigo 5º,
caput e inciso LXVIII, da Constituição Federal.
7000407-54.2024.7.00.0000
40001364021 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra o Impetrante, em síntese, que o Paciente:
“vem sofrendo manifesto constrangimento ilegal, em razão do inequívoco
excesso de prazo na duração do inquérito policial militar n. 7001252-32.2019.7.01.0001, -,
vez que após passados mais de cinco anos da sua instauração, não foi oferecida denúncia até
o presente momento pelo Parquet militar, em completo alvedrio ao princípio da
razoabilidade e do devido processo legal.”
Aduz o Defensor que o Magistrado de primeiro grau concedeu Habeas Corpus
de ofício, em 1/6/2023, para o fim de determinar o trancamento do Inquérito Policial Militar,
em razão do “irretorquível excesso de prazo na sua duração”.
O Impetrante aponta que, diante da irresignação do Ministério Público Militar
em face da referida Decisão, o mencionado Órgão manejou nesta Corte o Mandado de
Segurança nº 7000490-07.2023.7.00.0000, que culminou na anulação da ordem concedida
pelo Juízo de origem, em virtude da incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para
concedê-la.
Salienta o Defensor que, embora esta Corte não tenha ingressado no mérito da
ação mandamental, “referente à inegável existência de excesso de prazo na duração do
procedimento administrativo; tal fato não passou desapercebido aos percuscientes Ministros
deste Superior Tribunal Militar”, eis que um dos Ministros “aventou a possibilidade de
concessão de ofício da ordem de habeas corpus, considerando o constrangimento ilegal
decorrente do vasto lapso temporal da investigação”.
Após referir que, até o presente momento, não houve formulação da acusação, o
Impetrante afirma que, na espécie, restou configurada a ocorrência de constrangimento ilegal
a exigir atuação urgente deste Tribunal.
Foram anexados à Petição os seguintes documentos (anexos 2 a 8):
- Folhas com as movimentações do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001 no
sistema e-proc;
- Cópias dos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 7000783-
49.2020.7.01.0001 e Relatório correspondente;
- Despachos e Decisões prolatadas no IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001; e
- Acórdão prolatado no MS nº 7000490-07.2023.7.00.0000.
Ao final, o Defensor pugna pela concessão liminar da ordem de Habeas
Corpus, a fim de suspender o IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001 até o julgamento de mérito
deste writ. No mérito, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus em favor do Paciente,
para que seja determinado o trancamento do IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001, em razão
do excesso de prazo.
Por meio de Decisão prolatada no dia 17/6/2024, indeferi a medida liminar
requerida e determinei a realização de diligência junto ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM,
para fins de encaminhamento das informações necessárias ao esclarecimento do alegado pelo
7000407-54.2024.7.00.0000
40001364021 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Impetrante (Evento 6).
Em 25/6/2024, chegaram aos autos as informações solicitadas (Evento 11).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra do Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pela denegação da ordem por falta de amparo legal (Evento 15).
É o Relatório.

VOTO
Presentes as condições para o seu regular processamento, o writ deve ser
conhecido.
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO
Cumpre suscitar, de ofício, preliminar de perda de objeto desta Ação
constitucional.
O presente Habeas Corpus foi impetrado pela Defesa constituída de JONE
RAMAGERA TROTTE com o objetivo de trancar o IPM nº 7001252-32.2019.7.01.0001, no
qual o citado Paciente figura como um dos Indiciados, sob a alegação de ocorrência de
excesso de prazo.
De acordo com o art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988, a
Ação constitucional em tela tem por escopo socorrer Paciente que se encontra sofrendo ou
que estiver na iminência de sofrer injusto constrangimento em sua liberdade de locomoção
física por ato ilegal ou arbitrário.
É sabido que atualmente se tem conferido uma maior amplitude e elasticidade
ao emprego do Habeas Corpus, de modo a admiti-lo para discutir possível ocorrência de
ilegalidade ou abuso de poder na tramitação de inquérito policial ou de ação penal, como
meio de controle de atos processuais que possam resultar em futura restrição de liberdade do
indivíduo.
Na hipótese, o Impetrante alega que o Paciente vem sofrendo manifesto
constrangimento ilegal, sustentando, em síntese, que “após passados mais de cinco anos da
sua instauração, não foi oferecida denúncia até o presente momento pelo Parquet militar, em
completo alvedrio ao princípio da razoabilidade e do devido processo legal”.
Ocorre que, após verificar o andamento do citado IPM no sistema e-proc,
observou-se que o Ministério Público Militar ofereceu, em 22/8/2024, Denúncia em desfavor
do Paciente, por incursão nos delitos de Inserção de dados falsos em sistema de informações -
Artigo 313-A, do Código Penal comum c/c artigos 9°, incisos II e III, alínea “a”, e 53, do
7000407-54.2024.7.00.0000
40001364021 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Código Penal Militar (sete vezes); falsidade ideológica - artigo 312 do Código Penal Militar
c/c artigo 9°, incisos II e III, alínea “a”, do Código Penal Militar (quatro vezes); e posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido, na modalidade “adquirir” – art. 14 da Lei n° 10.826/2033
c/c artigo 9°, incisos II e III, alínea “a”, do Código Penal Militar (sete vezes) (evento 551do
IPM).
É bem verdade que o Juízo de origem ainda não se pronunciou acerca do
recebimento ou não da referida Peça Acusatória, encontrando-se os autos do Inquérito
conclusos para Decisão desde a recentíssima data de 26/8/2024 (evento 555 do IPM).
Porém, tendo em vista que o fundamento essencial da Impetração constitui o
excesso de prazo na duração do IPM por força da inércia do MPM para a formação da opinio
delicti, julga-se que a análise do mérito da presente Ação constitucional restou prejudicada.
A superveniência de Denúncia acarretou a alteração do quadro fático. E isso
ocorre não somente porque a alegação fulcral da controvérsia se esvaiu, como também pelo
fato de que doravante serão examinados os contornos da Exordial oferecida.
Acerca da questão, não constitui demasia citar os seguintes julgados oriundos
das jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que bem
ilustram a controvérsia:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO
POLICIAL. PERDA DE OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA.
1. A superveniência de denúncia torna prejudicado o exame de recurso em
que se buscava o trancamento do inquérito policial (Precedentes). 2. Agravo regimental
desprovido.” (AgRg nos EDcl no RHC n. 155.861/MG, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) (Grifo nosso.)
“EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INVOCAÇÃO
DE ILEGALIDADE EM ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE
RECONHECEU A PERDA DO OBJETO DO WRIT LÁ IMPETRADO, EM RAZÃO DO
OFERECIMENTO DE DENÚNCIA CONTRA OS PACIENTES. WRIT SUBSTITUTIVO DO
RECURSO ORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA INVESTIGAÇÃO
VENCIDA PELO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU
ABUSO DE PODER. 1. Ato coator que decretou a perda do objeto do writ no julgamento dos
Embargos de Declaração no HC 345.349/TO, em razão da superveniência de denúncia, na
origem, contra os pacientes. 2. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior
prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da
dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus
em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao
preceito constitucional. 3. Impetração que se fundava no excesso de prazo da investigação,
efetivamente superado com o oferecimento da denúncia. 4. Ausência de ilegalidade ou
abuso de poder no ato coator. 5. Denegada a ordem, com a cassação da liminar deferida.”
(HC 135906, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17-04-2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) (Grifo
nosso.)
7000407-54.2024.7.00.0000
40001364021 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A título de informação, cumpre ressaltar que, em Decisão datada de 16/8/2024,
o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dr. Dias Toffoli, Relator do Habeas
Corpus nº 224.226, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, negou
seguimento ao habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar. No
referido writ, o Impetrante alegava excesso de prazo para a conclusão do IPM e questionava
o Acórdão desta Corte que acolhera a pretensão veiculada no Mandado de Segurança nº
70001273-38.2019.7.00.000, para determinar o prosseguimento do Inquérito Policial Militar
nº 7001252-32.2019.7.01.0001, em trâmite perante a 2ª Auditoria da 1ª CJM. Na sua Decisão,
o eminente Relator chancelou os fundamentos desta Corte no sentido de que “não obstante
as investigações tenham sido prorrogadas, foram apontadas peculiaridades aptas a justificar
o prolongamento, quais sejam a complexidade do processo e a situação pandêmica”.
Diante do exposto, preliminarmente, de ofício, julgo prejudicado o presente
Habeas Corpus por perda de objeto.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364021v4 e do código CRC 16dc84e8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 3/9/2024, às 15:24:31
7000407-54.2024.7.00.0000
40001364021 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR